Tribunal: TJDFT
Processo: 0002092-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002092-32.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUINTINO RODRIGUES DE LIMA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento de Sentença, referente à sentença que determinou a reintegração de posse do imóvel denominado Chácara Quintim, localizado no Núcleo Rural Casa Grande, MA 05, Chácara 2, Ponte Alta Norte, Gama/DF à Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. Na Apelação interposta pelo autor no ID 56448065, há pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O art. 1.012, § 3o, do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo por inadequação da via eleita. Brasília, 25 de abril de 2024 13:32:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador